Tribunal: TJMT
Processo: 0019700-02.2013.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0019700-02.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[TATIANA DE BARROS AREIA LEAO MONTEIRO - CPF: 537.659.581-15 (APELANTE), PAULA ASSUMPCAO DE ALMEIDA TEIBEL - CPF: 719.464.541-68 (ADVOGADO), EDIFICIO MONT BLANC - CNPJ: 36.910.107/0001-14 (APELADO), BRENO DEL BARCO NEVES - CPF: 621.033.501-20 (ADVOGADO), JOAO PAULO AREIA LEAO MONTEIRO GARCIA - CPF: 032.870.621-31 (APELANTE), JOAO CARLOS BRITO REBELLO - CPF: 544.891.301-63 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ADEMAR CAVALCANTE GARCIA FILHO (APELANTE), TATIANA DE BARROS AREIA LEAO MONTEIRO - CPF: 537.659.581-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO PAULO AREIA LEAO MONTEIRO GARCIA - CPF: 032.870.621-31 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONDOMÍNIO QUE POSTULOU, EM NOME DOS CONDÔMINOS, A COMPENSAÇÃO DO DANO EXTRAPATRIMONIAL POR ELES SOFRIDOS POR DEFEITOS CONSTRUTIVOS – PRETENSÃO DO CONDÔMINO DE RESTITUIÇÃO DO VALOR RECEBIDO PELO CONDOMÍNIO A TÍTULO INDENIZATÓRIO – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – CONDÔMINO TITULAR DA RELAÇÃO DE DIREITO MATERIAL – NATUREZA PERSONALÍSSIMA DO DANO MORAL – CONDOMÍNIO QUE ATUOU EM SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL (LEGITIMAÇÃO EXTRAORDINÁRIA) – VÍCIO PROCESSUAL NA REPRESENTAÇÃO SANADO PELO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Embora o condomínio não detenha legitimidade
ad causam
para postular, em nome dos condôminos, indenização por danos extrapatrimoniais por eles sofridos em razão do desgaste emocional decorrente de vício construtivo, em se tratando de vício processual, cuja invalidade é sanada pelo trânsito em julgado da sentença, deve ser admitido que, no caso concreto, o Condomínio/réu pleiteou, em nome dos condôminos, entre eles o autor, a indenização pelos danos morais sofridos em decorrência do inadimplemento contratual e dos abalos emocionais daí derivados, devendo o proveito econômico obtido ser revertido a este, titular da relação de direito material que ensejou a condenação judicial.

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo ESPÓLIO DE ADEMAR CAVALCANTE GARCIA FILHO, representado por sua inventariante TATIANA DE BARROS AREIA LEÃO MONTEIRO, contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Ressarcimento
” (Proc. nº 1006995-33.2017.811.0002 – Código 813221),
ajuizada por
Ademar Cavalcante Garcia Filho, sucedido processualmente pelo Espólio/apelante,
contra o CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MONT BLANC
, julgou o pedido em parte procedente para condenar o Condomínio/réu “
a ressarcir à parte autora a quantia de R$ 44.020,00, valor correspondente, proporcionalmente, ao tempo em que o falecido foi o proprietário da unidade autônoma nº 700 do referido condomínio, conforme for apurado em cálculo aritmético, a ser devidamente corrigido pelo INPC/IBGE desde o levantamento, mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação
” (cf. Id nº 98660974).

O apelante circunstancia que a demanda foi proposta visando o “
recebimento de valores pagos pelo Banco Bradesco ao Condomínio relativo à unidade 700,
(a título de repasse)
da indenização pelos danos morais causados pela entrega do imóvel em desacordo com a planta original
”, tendo em vista que o

“
Condomínio, ao levantar o valor da indenização, repassou indevidamente ao atual proprietário da unidade 700 do Edifício Mont Blanc, e não ao apelante, que é o adquirente primitivo e quem efetivamente sofreu a ofensa moral por ter recebido o imóvel com os vícios
”.

Diz que “
Ademar Cavalcante Garcia Filho adquiriu referido imóvel em 03/01/1992, onde residiu até a data do seu óbito (30/04/2003)
”, ressalvando que, “
em que pese a arrematação do imóvel ter ocorrido em 1997,
(Ademar)
manteve a posse até o seu falecimento, sendo, inclusive, demandado pelo Banco Proprietário em ação de Imissão de Posse proposta no ano de 2002, onde consta certificada a imissão de posse somente em 18/03/2005
”, e enfatiza que, “
quando da propositura da ação (ano 1994), o Condomínio litigava em nome do Sr. Ademar
”.

Sustenta, nessa perspectiva, que faz jus ao repasse do valor integral devido à unidade 700, pois ‘
o sujeito passivo do dano moral, ou seja, aquele que sofreu o dano moral, entre outros, foi o Sr. Ademar, pois foi ele que, ao adquirir o imóvel diretamente da construtora, foi enganado, acreditando que o bem seria de alto padrão, quando, na realidade, a construção possuía inúmeros defeitos
”, sendo que,

“
com base nesse dano sofrido pelo Sr. Ademar e demais proprietários, é que o Condomínio postulou pela indenização por danos morais
”.

Alega que, mesmo reconhecendo que “
o dano moral foi causado aos adquirentes originários pela violação ao direito da personalidade em razão do imóvel adquirido ter sido entregue em desacordo com o projeto original,
(...)
o Magistrado de origem atrelou a ofensa moral ao tempo de permanência do
(autor Ademar)
no imóvel, em total contradição
” com a premissa antes estabelecida”, afinal, “
se o direito à indenização é personalíssimo, e foi causado àquele que adquiriu o imóvel na planta, pouco importa o tempo de permanência dele no imóvel, uma vez que mesmo que tivesse vendido logo após sua aquisição, ainda assim teria sido enganado e sua honra sido violada pelo simples fato de tê-lo adquirido
”; além disso, argumenta que “
o fato de ter perdido a propriedade do imóvel (direito real) para o agente financiador não significa que o apelante, titular do direito imaterial, tenha cedido o direito personalíssimo de ser indenizado pelo dano por ele (adquirente originário) sofrido
”.

Critica, em todo caso, “
período considerado pelo Magistrado de Origem como indenizável (aquisição originária até a data da assembleia condominial)
(...)
, haja vista que a data de assembleia foi apenas o momento em que o valor levantado pelo Condomínio foi distribuído
”, sustentando que
,
“
ao menos,
(deve ser fixado),
como marco final, a data da sentença condenatória (18/03/2003) ou
(...)
a data do acórdão que reduziu o valor da indenização (13/04/2005)
”, e, ainda, o parâmetro utilizado para o arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais, pois, a teor do art. 85, §2º, do CPC
,
“
os honorários deveriam ter sido fixados sobre o valor da condenação, e não sobre o valor da causa, vez que esta última hipótese somente é aplicável caso não seja possível mensurar o valor da condenação
”.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença apelada, seja o Condomínio/réu/apelado condenado “
ao pagamento do valor total da indenização devida à unidade 700 do Condomínio Edifício Mont Blanc
”, ou, ao menos, “
para considerar como período de habitação do apelante no imóvel a data da sua aquisição (1992) até a data do seu óbito, ocorrido em 30/04/2003, bem como seja considerado como período total indenizável o período da entrega do empreendimento até a data da sentença condenatória
” (cf. Id. nº 98660983).

Nas contrarrazões, o apelado refuta os fundamentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº 98660987).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 16 de janeiro de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O quadro fático controvertido foi bem sintetizado na sentença apelada nos seguintes termos:

“O ESPÓLIO DE ADEMAR CAVALCANTE GARCIA FILHO, qualificado nos autos, propôs Medida Cautelar Inominada c/c Pedido de Liminar
Inaudita Altera Pars
em face de CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MONT BLANC, também qualificado, visando garantir ou assegurar o direito ao recebimento da verba indenizatória recebida pelo réu, mas destinada ou direcionada aos atuais proprietários, em detrimento do que foi ordenado na sentença, (no sentido) de que a verba indenizatória seria estendida também aos que perderam o bem para o agente financiador em execução.

Afirma que, conforme ata da assembleia em anexo, foi deliberado e aprovado que seria repassada a cada condômino a quantia de R$ 44.020,00 (quarenta e quatro mil e vinte reais), a título de indenização por danos morais. Assim, diz que, por ter sido o proprietário da unidade autônoma à época do ajuizamento da ação, é de rigor o recebimento da verba indenizatória.

(...)

Em contestação, o demandado afirma que, de acordo com a petição inicial, com a sentença e o acórdão dos autos da ação de indenização proposta em face da Cimensolo Construtora e Incorporadora e do Bradesco Crédito Imobiliário, é possível notar que, além do condomínio, ora contestante, outros moradores de forma individual ingressaram com ação, mas a parte autora, ora demandante, Sr. Ademar Cavalcante, não fez parte da relação processual e, além do mais, conforme demonstra a escritura do imóvel, o referido Sr. Ademar não residiu no imóvel até seu falecimento, posto que, em 11.4.1997, por meio de Carta de Arrematação, perdeu o bem para o Banco Bradesco, sendo vendido para a empresa Oeiras Empreendimentos e Administração Imobiliária LTDA em 5.5.2008.

Argumenta que, em assembleia geral, foi considerada a fundamentação da juíza Marilsen Andrade Adario exposta nos autos n. 6220/94 de que ‘conforme estabelece o artigo 42, parágrafo 3º, do Código de Processo Civil, a sentença proferida entre as partes originárias, estende os seus efeitos ao adquirente ou cessionário’, logo, o provimento por unidade condominial alcança todos os atuais moradores.

(...)

Posteriormente, dentro do prazo legal, foi ajuizada a Ação de Ressarcimento, ratificando os fundamentos expostos na medida cautelar e requerendo o processamento da ação com a citação do requerido para, ao final, ser julgada procedente, com a condenação do condomínio a ressarci-los com a quantia de R$ 44.020,00, devidamente atualizada a partir do levantamento (9.1.2013 - alvará de fl. 1.082 dos autos de cumprimento de sentença – código 36300), bem como a pagar as despesas processuais e verba de sucumbência.”

Passando ao mérito da lide, a conclusão sentencial foi pela parcial procedência do pedido pelos seguintes fundamentos:

“Cinge-se a controvérsia à verificação do suposto direito da parte autora ao recebimento dos valores pagos pelo Banco Bradesco ao condomínio/demandado, a título de indenização por danos morais, na Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais proposta pelo Condomínio em face do Banco Bradesco Crédito Imobiliário (processo n. 6220/9 - código 36300), no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a cada unidade condominial.

Resta incontroverso que a parte autora, individualmente, não fez parte da relação processual da Ação de Indenização por Perdas e Danos (Id 48177300 – p. 47-62 – processo físico), que, no entanto, foi proposta pelo condomínio, na condição de representante dos proprietários das 15 unidades condominiais autônomas que o compreendem, e também por outros condôminos, precisamente os domiciliados nas unidades 200, 300, 800, 1100 e 1400, conforme se confere na petição inicial, aos quais se somaram os proprietários de outras duas unidades que posteriormente ingressaram no feito na condição de litisconsortes ativos facultativos.

Houve parcial procedência dos pedidos, decidindo-se na sentença que os autores Paulo Henrique Silvestre Lopes e a esposa Carmen Lígia Pimentel Lopes, Mauro Antonio Busnello e a esposa Maria Helena Maccagnini e Cláudio Marchi e a esposa Ady Aparecida da Silva Marchi, por terem perdido seus imóveis para o próprio agente financeiro ao serem executados, a exemplo do ocorrido com o autor, não poderiam exigir o cumprimento da obrigação da outra parte, uma vez que não cumpriram com as suas, nos termos do art. 476 do Código Civil, de modo que somente teriam direito aos danos morais.

Observa-se na sentença, entre outras condenações, que, a título de indenização por danos morais, especificamente, o banco réu foi condenado ao pagamento da quantia de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) ‘
para cada um dos autores, incluindo-se os que perderam o bem para o agente financiador em execução, bem como aos litisconsortes ativos facultativos
’ (64-90 – processo físico), numa clara alusão aos autores que não mais ostentavam a condição de proprietários, a exemplo, repita-se, do autor, que, por outro lado, encontrava-se sob o abrigo da representação do condomínio.

A sentença deu ensejo à interposição de recurso de apelação, que, como se sabe, foi parcialmente provido, a fim de reduzir o quantum indenizatório, a título de danos morais, para a importância de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), ‘
por unidade condominial
’, deixando clara, assim, a destinação da verba indenizatória em questão para cada uma das 15 unidades condominiais autônomas representadas pelo condomínio.

O condomínio demandado afirma e comprova, através da escritura pública do imóvel, que o Sr. Ademar Cavalcante não residiu no imóvel até o seu falecimento (29.4.2003), conforme afirmado na inicial, uma vez que perdeu a posse do bem para o Banco Bradesco no dia 11.4.1997, por meio de Carta de Arrematação (Id 48177300 – p. 39- PJE).

O imóvel foi adquirido pelo de cujus em 31.1.1992 e a posse perdida em 11.4.1997, tendo ele utilizado o bem, portanto, por mais de 5 (cinco) anos, enquanto que a ação de indenização c/c perdas e danos proposta pelo condomínio e alguns condôminos em face do Banco Bradesco foi ajuizada em 30.8.1994, praticamente 2 (dois) anos e 7 (sete) meses após a aquisição do apartamento (31.1.1992).

Conforme se viu mais acima, de acordo com a sentença proferida nos referidos autos da ação de indenização, mantida em sede de recurso, os valores correspondentes aos danos morais foram destinados a cada um dos autores, incluindo-se, obviamente, o condomínio e, portanto, cada condômino por ele representado, mesmo os que perderam o bem ao agente financiador em execução, como o espólio ora autor, bem como aos litisconsortes ativos facultativos (Id 48177300 – p.68 – processo físico).

Tal entendimento encontra respaldo na própria dicção do art. 22, § 1º, alínea ‘a’, da Lei n. 4.591/64, que dispõe sobre o condomínio em edificações, que estabelece que o condomínio, por intermédio do síndico, detém legitimidade ativa para representar os condôminos em ação visando à indenização de eventuais defeitos construtivos que vierem a ser constatados, tanto na área comum da edificação como nas áreas privativas dos condôminos, mas de interesse comum.

(...)

O nó a ser desatado nesta contenda consiste em saber se o condomínio réu agiu com acerto ou não ao efetuar o pagamento da verba indenizatória recebida do banco condenando ao atual proprietário do apartamento 700, em vez de pagar o antigo dono, que desde a propositura da ação, em 30.8.1994, até a perda da posse para o agente financeiro, em 11.4.1997, vinha sendo representado na demanda pelo condomínio.

A solução está na interpretação do disposto no art. 42, § 3º, do Código de Processo Civil de 1973, atual art. 109, § 3º: (...).

Ainda que não se trate aqui de sucessão direta entre o autor e o atual proprietário, uma vez que o primeiro perdeu a posse e a propriedade do imóvel ao agente financeiro e o segundo deste o adquiriu, é certo que este sucedeu àquele, cabendo, assim, a aplicação da regra acima disposta acerca da sucessão de partes em torno do imóvel objeto da lide, precisamente a respeito da figura do adquirente.

(...)

Como se vê acima, havendo ou não a sucessão processual da parte, o adquirente deverá suportar os benefícios e encargos decorrentes da demanda judicial envolvendo o imóvel que veio a adquirir, fazendo jus, em princípio, à indenização paga, assim como teria que arcar com o pagamento de despesas processuais em caso de insucesso do condomínio na ação, como este bem argumentou em sua contestação.

Todavia, o fato de a sentença estender seus efeitos aos novos adquirentes não significa que as partes originárias do processo não experimentem tais efeitos. Não se trata de transferência, mas de mera extensão dos efeitos.

(...)

Incorreta, portanto, a postura do condomínio demandado de efetuar o pagamento do valor indenizatório correspondente ao apartamento 700 exclusivamente ao atual proprietário, com suporte no que ficou deliberado em assembleia geral realizada em 22.1.2013 (fl. 122-128), uma vez que, ao agir assim, empregou interpretação equivocada ao art. 42, § 3º, CPC/73 (109, § 3º, do CPC/2015), excluindo do autor, em vez de apenas estender também ao novo adquirente, os efeitos benéficos da sentença.

Esse comportamento acabou beneficiando unicamente o adquirente que não morava no condomínio à época da ocorrência dos danos morais que deram origem à ação e que não interveio no processo como assistente litisconsorcial.

Ora, o citado dispositivo foi invocado na sentença quando do exame da matéria preliminar de ilegitimidade ativa de Ralph Rueda e sua mulher, para dar guarida àqueles que, individualmente, na condição de novos adquirentes, ingressaram com a ação ou a ela aderiram como litisconsortes ativos facultativos para almejarem os mesmos direitos das partes originárias, entre as quais já se encontrava o autor, vez que representado pelo condomínio na condição de proprietário da unidade autônoma n. 700, à época do ajuizamento da ação.

Não se deve conferir ao novo adquirente da unidade autônoma, antes pertencente ao finado Ademar Cavalcante, o mesmo tratamento dispensado aos litisconsortes Ralph Rueda e sua mulher, pois estes ingressaram nos autos para obterem todos os efeitos da sentença, diferentemente daquele, de modo que a alegação do condomínio de que o autor não tem direito à indenização por não ingressado com a demanda, de forma individual, estaria correta se fosse utilizada para negar o pagamento integral ao atual proprietário do bem imóvel.

Por fim, não se deve olvidar que a pretensão do autor é a de receber o valor pago a título de indenização por danos morais, ligados, portanto, aos direitos de personalidade, que, conforme assinalado na sentença, atingiram precipuamente o foro íntimo dos condôminos originários, pelos infindáveis transtornos, desilusões e desapontamentos decorrentes dos vícios de construção do empreendimento, que não atendeu às especificações do projeto original, assistindo-lhe o direito a essa reparação pelo tempo de sua permanência como proprietário do bem imóvel (31.1.92 a 11.4.97), que corresponde a pouco mais de 25% do valor pago, considerando o valor da data da assembleia geral (22.1.2013).

Em face do exposto, julgo parcialmente procedente o pedido formulado na Ação de Ressarcimento proposta pelo Espólio de Ademar Cavalcante Garcia Filho em face de Condomínio Edifício Mont Blanc, a fim de condená-lo a ressarcir à parte autora, da quantia de R$ 44.020,00, o valor correspondente, proporcionalmente, ao tempo em que o falecido foi o proprietário da unidade autônoma n. 700 do referido condomínio, conforme o que se apurar em cálculo aritmético, a ser devidamente corrigido pelo INPC/IBGE desde o levantamento, mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação.”

O trânsito em julgado do acórdão proferido nos autos da ação de “
Indenização c/c Perdas e Danos
” (Proc. nº 0001982-56.1994.811.0041 - Código 36300), ajuizada pelo Condomínio Edifício Mont Blanc e outros contra Cimensolo Construtora e Incorporadora Ltda e Banco Bradesco S.A., e cuja interpretação do seu teor e efeitos decisórios são o núcleo gravitacional desta lide, ocorreu nos idos de 2012, e, por isso, e também por não ser esta a via processual adequada, não cabe, aqui, criticar ou revisar o acerto técnico do pronunciamento judicial, que, entre outros pontos, condenou os réus daquela demanda a indenizar o Cond. Ed. Mont Blanc em função dos danos morais sofridos pelos condomínios em decorrência dos vícios construtivos verificados na obra, porém, como o mérito da presente causa, que envolve o Condomínio e um dos condôminos à época dos fatos (Ademar Cavalcante Garcia Filho), depende e demanda a definição de qual é o alcance/efeitos do comando decisório contido naquela decisão, é inevitável

e imprescindível tecer considerações acerca da matéria lá decidida, a fim de se alcançar a interpretação que melhor se adequa às particulares do caso e, mais importante, aos conceitos jurídicos pertinentes à temática.

O objeto desta lide consiste precisamente em definir a quem pertence a importância paga a título de indenização por danos morais em razão da sentença/acordão condenatório proferido nos autos da ação acima mencionada, se ao Condomínio Edifício Mont Blanc, de modo a prevalecer o deliberado em assembleia condominial quanto à destinação do numerário, ou se ao condômino, proprietário da unidade à época da detecção dos defeitos construtivos, hipótese em que a pretensão autoral merece ser plenamente acolhida, e tal definição passa, essencialmente, em saber a qualidade em que o Condomínio Edifício Mont Blanc atuou naquele processo no que concerne à pretensão indenizatória a título de dano moral, pois, caso se considere que o Condomínio postulou, em nome próprio, direito alheio, isto é, de cada condômino, representando-os processualmente na lide (legitimidade extraordinária), é evidente que o pagamento indenizatório deve ser direcionado ao autor/apelante, verdadeiro titular do direito violado, mas, se o entendimento for o de que, naquela demanda, admitiu-se o Condomínio possui
identidade autônoma à dos titulares das unidades e que, ainda que
se valendo da situação que atingiu individualmente cada proprietário, pleiteou a indenização por dano moral como direito próprio,
e
ntão, não cabe discutir o que foi deliberado na assembleia de condôminos, já que o pagamento recebido pertenceria ao próprio condomínio, ou seja, à massa patrimonial que o compõem.

Encontrar a interpretação mais justa e adequada à espécie, porém, não é tarefa fácil, na medida em que, de um lado, em razão da ausência de previsão legal e da natureza personalíssima do dano moral, o Condomínio não tem legitimidade para postular, em nome dos condôminos, indenização por danos extrapatrimoniais por eles sofridos em razão do desgaste emocional e psicológico que os prolongados defeitos e vícios de construção do prédio em que residem lhes causaram, e, por outro lado, uma vez que se trata de ente despersonalizado, de mera massa patrimonial, carente de personalidade jurídica de direito material, o Condomínio simplesmente não pode sofrer dano moral e, por consequência, não tem legitimidade para pedir, em nome próprio, como direito próprio, indenização nesse sentido.

Essa é, a propósito, a orientação interpretativa dada pelo STJ, que já fixou o entendimento de que “
o condomínio é parte ilegítima para pleitear pedido de compensação por danos morais em nome dos condôminos
”, já que “
o diploma civil e a Lei 4.591/64 não preveem a legitimação extraordinária do condomínio para, representado pelo síndico, atuar como parte processual em demanda que postule a compensação dos danos extrapatrimoniais sofridos pelos condôminos, proprietários de cada fração ideal, o que coaduna com a própria natureza personalíssima do dano extrapatrimonial, que se caracteriza como uma ofensa à honra subjetiva do ser humano, dizendo respeito, portanto, ao foro íntimo do ofendido
” (STJ - Terceira Turma - REsp nº 1.177.862/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 3/5/2011, DJe de 1/8/2011), como também o de que, “
caracterizado o condomínio como uma massa patrimonial, não há como reconhecer que seja ele próprio dotado de honra objetiva
”, de modo que não pode sofrer dano moral, afinal, “
os condomínios são entes despersonalizados, pois não são titulares das unidades autônomas, tampouco das partes comuns, além de não haver, entre os condôminos, a affectio societatis, tendo em vista a ausência de intenção dos condôminos de estabelecerem, entre si, uma relação jurídica, sendo o vínculo entre eles decorrente do direito exercido sobre a coisa e que é necessário à administração da propriedade comum
” (STJ - Terceira Turma - AgInt no REsp nº 1.837.212/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 31/8/2020, DJe de 3/9/2020).

Não obstante, como um dos efeitos da coisa julgada é sarar (quase) todas as feridas e vícios processuais existentes no processo, para achar a resposta à indagação que pauta a presente análise decisória, devemos retornar aos autos da ação indenizatória para verificar qual das hipóteses citadas é a mais condizente com a decisão lá proferida.

Leitura da peça inicial daquele feito mostra que a pretensão indenizatória por dano moral fundou-se, exclusivamente, no alegado dano/abalo psicológico “
oriundo do engano a que
(os proprietários)
foram levados, e, ainda, do inadimplemento do contrato, pois os condôminos-autores acreditaram que estavam adquirindo um bem de alto padrão e, no final, descobriram que aquele imóvel não era o mesmo que eles haviam comprado
”, sendo, inclusive, frisado que, “
embora se trate de algo subjetivo, é perfeitamente possível visualizar, no presente caso, o quanto os adquirentes do Edifício Mont Blanc foram atingidos pela situação criada pelos requeridos
” (cf. Id. nº 3867050 - pág. 4 e 5).

No julgamento do RAC nº 27997/2004, ao confirmar o acerto da condenação sentencial a título de danos morais, este eg. Tribunal de Justiça assim motivou a sua conclusão:

“Quanto à condenação por danos morais, merece reforma parcial.

A decisão firma-se em alguns pontos que a seguir se transcreve:

‘
Quanto à indenização pelos defeitos que não podem ser corrigidos, esta deve ser concedida a título de danos morais - única forma de amenizar uma situação de caráter irreversível. (509).

(...)

Além desses tormentos,
os condôminos terão de aceitar a ideia de terem adquirido e pago o preço por um imóvel de ‘alto padrão’
, o qual, em razão de defeitos que não poderão ser reparados, deve ser reclassificado para um padrão mais baixo,
conforme apontou o laudo pericial: ... ‘os defeitos que não puderem ser consertados (remanejamento dos pilares; das vagas na garagem em relação às cabines de transformação e às bombas de recalque; a exclusão da cascata da piscina; as paredes fora de esquadro e os tetos abaulados), diminuem o padrão da obra, que foi denominado de ‘alto’ para efeito de preço de venda dos apartamentos (fls. 211 da Cautelar de Produção Antecipada de Provas). Concluindo, a Sra. Perita afirmou que o imóvel não condiz com o padrão alto propalado pelo folheto’. (folha 510)

Sustenta o apelante que não houve violação a direitos da personalidade dos autores (à vida, à integridade física, ao nome, à honra, à imagem, à intimidade e à vida privada) e que a condenação implica em evidente enriquecimento ilícito.

Os argumentos não procedem. Isto porque a indenização por danos morais está assegurada pelo nosso direito positivo, uma vez que a Constituição Federal prevê a reparação de ordem material em seu artigo 5º, V e X, sendo tal proteção substancializada em legislações específicas, como o CDC.

Por certo, a indenização não é devida incondicionalmente, devendo ser examinado o caso concreto, a fim de que a decisão proferida não seja instrumental de injustiça
. Contudo,
não há que se negar os sentimentos desagradáveis vivenciados pelos autores
diante dos graves e preocupantes defeitos apontados pelo Perito Judicial.

De ver que os vícios registrados extrapolam a natureza meramente decorativa, nas áreas de deleite do condomínio, sendo definidos no Laudo Pericial como de grave risco à vida dos autores e de seus familiares, conforme transcreve-se a seguir: (...).

Assim, partindo-se do princípio que ‘dano moral’ configura-se como uma lesão aos sentimentos que determinam dor, sofrimento, angústia, inquietação, medo, tristeza, insegurança, etc. ultrapassando para outras áreas da personalidade, de forma desfavorável,
conclui-se que no caso em pauta está caracterizada a ofensa no aspecto ‘psíquico’.

Há consenso na doutrina e jurisprudência, de que o dano psíquico deve ser tratado como uma espécie de dano moral. Nesse sentido, destaca-se jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

(...)

Por todo o exposto, DÁ-SE provimento PARCIAL ao recurso tão somente para reduzir o quantum indenizatório a título de danos morais para R$ 20.000,00 (vinte mil reais),
por unidade condominial
, mantendo os demais termos da respeitável decisão” (cf. Id. nº 3867072 - pág. 4/6 –
destaquei
e
grifei
)

Como se vê, diante da causa de pedir que estribou o pedido indenizatório, e, mais importante, do teor dos fundamentos decisórios adotados à condenação, parece-me inequívoco que, embora tecnicamente não pudesse fazê-lo, o Condomínio Edifício Mont Blanc pleiteou, em nome dos condôminos, ou, mais exatamente, de cada proprietário das frações ideais entregues com defeitos, entre eles, Ademar Cavalcante Garcia Filho, proprietário e possuidor do imóvel naquele momento, a indenização pelos danos morais sofridos em decorrência do inadimplemento contratual e dos abalos emocionais daí derivados, e, assim sendo, ao obter êxito na pretensão vinculada a direito personalíssimo do condômino, não há dúvida de que o proveito econômico obtido deve ser revertido em favor do titular da relação de direito material, em específico ao caso dos autos, ao Espólio de Ademar Cavalcante Garcia Filho, sendo irrelevante, até porque se trata de disposição de direito pertencente a terceiro, o fato de a assembleia condominial ter deliberado em sentido diverso seja quanto à atuação do Condomínio em Juízo, seja em relação à destinação do dinheiro recebido.

Pelo exposto, dou provimento ao recurso, para reformar a sentença, julgar procedente o pedido e condenar o Condomínio/réu/apelado ao pagamento do “
valor total da indenização devida à unidade 700 do Condomínio Edifício Mont Blanc
”. Inverto o ônus sucumbencial, inclusive os honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação.

Custas pelo apelado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023